Tribunal: TJMT
Processo: 1002681-90.2018.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002681-90.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVAN JOSE AMARAL - CPF: 021.810.521-58 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), NELSON MEDINSKI LIMA - CPF: 799.777.741-53 (APELADO), INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA - CPF: 037.869.321-23 (APELADO), ROTSON ANDRE ORLANDI - CPF: 726.745.809-25 (APELADO), JOELSON NEZZI - CPF: 875.225.861-00 (APELADO), INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA - CPF: 037.869.321-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO NETO NEZZI DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON MEDINSKI LIMA - CPF: 799.777.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO DO ESPÓLIO DO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONLUIO OU ATO ILÍCITO DOS DEMAIS RÉUS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Ivan José Amaral contra sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Ato Ilícito, ajuizada em face do Espólio de Nelson Medinski Lima, Indianara Tamires Nezzi de Lima, Rotson André Orlandi e Joelson Nezzi. O autor alegou ter adquirido um caminhão de Nelson Medinski Lima por R$ 200.000,00, tendo pago R$ 96.000,00, valor não restituído após a perda da posse do bem em decorrência de apreensão policial e posterior alienação irregular. A sentença reconheceu apenas a responsabilidade do espólio pelo inadimplemento contratual, julgando improcedentes os pedidos em relação aos demais réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve conluio entre os réus para fraudar o apelante na negociação e posse do caminhão; (ii) estabelecer se Rotson André Orlandi, na qualidade de depositário fiel, descumpriu dever legal ao alienar o bem; (iii) determinar se o inadimplemento contratual enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da responsabilidade civil solidária exige a demonstração de conduta dolosa ou culposa, vantagem econômica e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que não se verifica em relação a Indianara Tamires, Joelson Nezzi e Rotson André Orlandi.

4. A participação de Indianara Tamires Nezzi de Lima limitou-se às tratativas iniciais da venda, sem comprovação de vantagem econômica ou envolvimento direto, não sendo possível presumir responsabilidade civil por ser cônjuge do falecido Nelson.

5. Joelson Nezzi apenas registrou boletim de ocorrência, não havendo demonstração de ato ilícito ou obtenção de benefício com a apreensão do caminhão, tampouco relação jurídica com o autor.

6. O Auto de Depósito lavrado por autoridade policial em desfavor de Rotson André Orlandi não foi homologado judicialmente, não havendo vínculo jurídico válido que o constitua como depositário judicial, afastando a responsabilidade civil por alienação do bem.

7. A responsabilidade civil do espólio decorre do inadimplemento contratual comprovado por meio de documentos e testemunhos, tendo o falecido Nelson Medinski Lima recebido valor de R$ 96.000,00 sem entrega do bem ou devolução do valor.

8. A jurisprudência consolidada exige a presença de circunstâncias excepcionais para configuração de dano moral decorrente de inadimplemento contratual, o que não se verifica no caso, uma vez que não houve ofensa a direito da personalidade ou situação de humilhação ou vexame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil solidária exige prova concreta de participação dolosa ou culposa, vantagem indevida e nexo de causalidade com o dano.

2. A ausência de homologação judicial do auto de depósito lavrado pela autoridade policial impede o reconhecimento da condição de depositário judicial e afasta o dever de indenizar.

3. O mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo quando acompanhado de circunstâncias excepcionais que violem direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
IVAN JOSE AMARAL
contra sentença proferida na “Ação de indenização por danos materiais e morais por ato ilícito” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
ESPÓLIO DE NELSON MEDINSKI LIMA, INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA, ROTSON ANDRÉ ORLANDI e JOELSON NEZZI
, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

292465096 - ID de origem 189000775),

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para:

“condenar o Espólio de Nelson Medinski Lima ao pagamento de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), a título de indenização por danos materiais, valor este que deverá ser atualizado monetariamente a partir do efetivo desembolso, com base no INPC, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da data da citação.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face de Indianara Tamires Nezzi de Lima, Joelson Nezzi e Rotson André Orlandi, extinguindo-se o processo quanto a estes, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 50% ao autor, e 50% ao réu Nelson Medinski (espólio), cuja cobrança, em relação ao autor fica suspensa em razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, destacando, também, que a cobrança em relação à parte autora está suspensa.”

O apelante em suas razões (ID.

292465098 - ID de origem 190794960) alega que houve conluio entre os apelados para fraudar o apelante na aquisição de um caminhão, objeto de contrato celebrado em maio de 2015 com o falecido Nelson Medinski Lima.

Defende que, embora a sentença tenha reconhecido a responsabilidade apenas do espólio, a conduta dos demais Apelados demonstra atuação conjunta e organizada para lesar o Apelante. Sustenta que a Apelada Indianara participou das tratativas da venda, recebeu valores e é parente direta dos demais envolvidos.

Aponta que o Apelado Joelson promoveu a apreensão administrativa do veículo, sem buscar reparação junto ao espólio, direcionando a responsabilidade ao Apelante, mesmo este não sendo parte no contrato que teria originado o suposto crédito.

Afirma-se que Rotson alienou o bem a terceiro, sem autorização judicial, menos de trinta dias após assumir a obrigação de guarda. Tal conduta violaria diretamente o disposto no art. 629 do Código Civil e o dever de lealdade processual, impossibilitando a devolução do bem e configurando ato ilícito passível de indenização.

O Apelante destaca que efetuou o pagamento de R$ 96.000,00 pela aquisição do caminhão, valor que não foi restituído por nenhum dos Apelados. Argumenta que a frustração da ordem judicial de restituição, somada à alienação irregular do bem, gerou profunda insegurança patrimonial, abalo psicológico e prejuízos à subsistência, uma vez que o veículo era instrumento de trabalho. Requer, portanto, a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização moral.

Requer a reforma da sentença para que todos os Apelados sejam condenados solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, conforme os pedidos constantes da petição inicial.

Contrarrazões sob ID. 292465102.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO ajuizada por IVAN JOSÉ AMARAL contra o ESPÓLIO DE NELSON MEDINSKI LIMA, bem como INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA, ROTSON ANDRÉ ORLANDI e JOELSON NEZZI, visando reparação por prejuízos decorrentes da perda de um caminhão adquirido e posteriormente retirado de sua posse.

A inicial relata que, em 15 de maio de 2015, o autor comprou de NELSON e INDIANARA um caminhão Volvo/FH12 380 4x2T, ano 2005/2006, placa IMU-9202, com dois reboques, por R$ 200.000,00, dos quais R$ 96.000,00 foram pagos por transferência, cheque e veículos usados. Mais tarde, a venda dos reboques foi desfeita, com abatimento de R$ 40.000,00.

Em novembro de 2015, o caminhão foi apreendido por ordem policial, após boletim registrado por JOELSON NEZZI, que alegou fraude. Embora decisão judicial tenha determinado a devolução ao autor, o veículo foi entregue a ROTSON ORLANDI, que o vendeu à empresa NEZZI TRANSPORTES LTDA ME.

Alegou que os réus atuaram em conjunto para impedir a restituição e obter vantagem indevida, causando prejuízo de R$ 96.000,00. Requereu a condenação solidária dos réus pelos danos materiais, e, no caso de ROTSON ORLANDI, também pelos danos morais, em razão do descumprimento da decisão e enriquecimento ilícito.

Na contestação, apresentada pela Defensoria Pública como curadora especial dos réus revels, INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA e JOELSON NEZZI alegaram ilegitimidade passiva de Indianara, pois sua participação limitou-se à negociação inicial. Quanto a Joelson, sustentaram que ele apenas registrou boletim de ocorrência e formalizou distrato, sem prática de ato ilícito.

ROTSON ANDRÉ ORLANDI, por sua vez, negou ter sido nomeado depositário judicial, afastando sua responsabilidade por danos morais, e defendeu que a indenização por danos materiais exige prova concreta do prejuízo alegado.

O juiz de origem, após instrução e análise das provas, reconheceu a existência do contrato de compra e venda entre o autor e o falecido Nelson Medinski Lima, comprovado por documentos e depoimentos. Ficou evidenciado inadimplemento contratual, com retenção indevida dos valores pagos, configurando violação das obrigações do contrato, nos termos do art. 389 do Código Civil.

Diante disso, reconheceu a responsabilidade civil do espólio, condenando-o ao pagamento de R$ 96.000,00 por danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o pagamento e juros legais de 1% ao mês a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

Quanto aos demais réus, foi afastada a responsabilidade de INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA, pela falta de provas sobre sua participação efetiva ou vantagem econômica obtida, destacando-se que ser cônjuge do falecido não implica responsabilidade patrimonial.

Também foi afastada a responsabilidade de JOELSON NEZZI e ROTSON ANDRÉ ORLANDI, pois não se comprovou conluio, participação ativa ou ato ilícito. O pedido de indenização por danos morais contra Rotson foi rejeitado por ausência dos requisitos legais e de responsabilidade civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na fraude contra terceiro de boa-fé por conluio e responsabilidade solidária; responsabilidade civil de Rotson André Orlandi, depositário infiel, ocorrência de dano moral.

Nesse contexto, Ivan José Amaral, autor da ação e comprador do caminhão objeto da controvérsia, adquiriu o referido veículo de Nelson Medinski Lima, já falecido, o qual é apontado como responsável pela venda e pelo posterior inadimplemento contratual, sendo representado nos autos por seu espólio.

Indianara Tamires Nezzi de Lima, esposa de Nelson Medinski Lima, foi incluída na presente demanda sob a alegação de participação na negociação. Contudo, não se comprovou sua atuação direta na celebração do contrato tampouco o recebimento de qualquer benefício econômico decorrente da transação. Diante disso, o Juízo afastou sua responsabilidade civil, julgando improcedente o pedido em relação à referida ré.

O negócio jurídico em debate consistiu na compra e venda de um caminhão Volvo/FH12 380 4x2T, ano 2005/2006, placa IMU-9202, acompanhado de dois reboques, firmada em 15 de maio de 2015 entre Ivan José Amaral, na condição de comprador, e Nelson Medinski Lima, como vendedor, embora o veículo estivesse registrado em nome de Joelson Nezzi. O valor total ajustado foi de R$ 200.000,00, sendo R$ 96.000,00 pagos mediante transferência bancária, cheque e entrega de veículos usados, e o restante compensado em razão da não entrega dos reboques, resultando em abatimento de R$ 40.000,00.

Apesar da formalização do contrato e do pagamento parcial, o caminhão foi posteriormente apreendido com base em boletim de ocorrência registrado por Joelson e, segundo alegado, houve decisão judicial determinando a restituição do caminhão ao autor, mas que, apesar disso, o bem foi entregue a Rotson Orlandi como depositário fiel.

A apreensão do caminhão ocorreu em razão do registro de boletim de ocorrência lavrado por Joelson Nezzi, que alegou ter sido vítima de estelionato na transação realizada por Nelson Medinski Lima, então possuidor do veículo, mas sem sua autorização, legítimo proprietário. Em decorrência da denúncia a autoridade policial apreendeu o bem, o qual foi retirado da posse do comprador e demandante Ivan José Amaral.

Segundo consignado na sentença, mesmo após o autor comprovar a aquisição legítima, o veículo foi entregue a Rotson André Orlandi, sob a condição de depositário fiel, condição esta que não restou comprovada nos autos. Posteriormente, conforme a narrativa apresentada pelo autor, Rotson teria alienado o referido bem à empresa Nezzi Transportes Ltda. ME, frustrando a devolução ao legítimo proprietário e motivando, assim, a propositura da presente ação indenizatória.

Nesse contexto, o caminhão estava registrado em nome de Joelson Nezzi e foi quem registrou o boletim de ocorrência que originou a apreensão do veículo. Rotson André Orlandi é apontado como a pessoa que recebeu o caminhão após a apreensão pela autoridade policial e, contrariando ordem de depósito, o teria vendido à empresa Nezzi Transportes Ltda. ME.

A procedência parcial da demanda baseou-se na comprovação do contrato de compra e venda firmado entre Ivan José Amaral e Nelson Medinski Lima, bem como no inadimplemento contratual pela não devolução dos valores pagos após a perda da posse do caminhão. A prova documental e testemunhal confirmou o pagamento de R$ 96.000,00 pelo autor, sem a correspondente restituição, caracterizando descumprimento contratual. Com isso, o Juízo reconheceu o dever de indenizar, condenando o espólio de Nelson ao ressarcimento do prejuízo material.

A improcedência dos pedidos contra Indianara Tamires, Joelson Nezzi e Rotson André Orlandi decorreu da falta de provas que demonstrassem envolvimento direto nos fatos lesivos. Em relação a Indianara, não ficou comprovada sua participação no contrato ou vantagem econômica. Joelson limitou-se a registrar boletim de ocorrência e distratar com Nelson, sem configurar ato ilícito. Quanto a Rotson, não se provou que foi nomeado depositário judicial nem que tenha agido com dolo ou obtido benefício, ausente, assim, nexo de causalidade.

Adentrando ao mérito, o Apelante sustenta que houve conluio entre os apelados para lesá-lo na compra de um caminhão, envolvendo fraude e simulação contratual, com participação direta de Indianara, que recebeu valores, e de Joelson, que acionou medida administrativa para apreensão do bem. Aponta que Rotson, nomeado depositário fiel, alienou o veículo sem autorização judicial, o que configura ato ilícito e quebra de dever legal.

Defende que os danos materiais decorrem da ausência de restituição do valor pago, e os morais resultam do abalo causado pela perda do bem de trabalho e descumprimento de ordem judicial.

O recurso aponta como prova do conluio a participação direta de Indianara nas negociações e no recebimento de valores da venda do caminhão, seu vínculo familiar com Joelson, que promoveu a apreensão do bem sem cobrar o espólio, e a atuação de Rotson, que, como depositário fiel, vendeu o veículo a empresa ligada à família dos Apelados.

A tese de conluio entre os Apelados foi expressamente rejeitada na sentença, com base em criteriosa análise fático-probatória.

Analisando detidamente os autos, de fato, não há qualquer elemento concreto anexado que comprove a atuação conjunta ou coordenada de Indianara Tamires Nezzi de Lima, Joelson Nezzi e Rotson André Orlandi para fraudar o Apelante.

A responsabilização solidária exige demonstração de conduta comissiva, omissiva ou nexo de causalidade com o dano alegado, o que não se verificou. No caso, a sentença afastou a existência de vantagem econômica, vínculo jurídico direto ou participação ativa desses réus no inadimplemento contratual ou nos atos subsequentes à venda.

A jurisprudência nacional corrobora:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IMPROCEDÊNCIA. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, necessário se faz a prova do dano suportado pelo pretendente à indenização, a culpa ou dolo do agente e o nexo causal entre o dano objeto de ressarcimento e a conduta daquele a quem se atribui a responsabilidade. Assim, estando ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, impõe-se a improcedência do pleito indenizatório.” (TJ-MG - AC: 10000205881550001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

Portanto, a responsabilidade pelos prejuízos materiais é exclusiva do falecido Nelson Medinski Lima, cujo espólio foi condenado à reparação. Assim, não havendo provas que sustentem a acusação de conluio, deve ser mantida a improcedência dos pedidos em relação aos demais réus.

Por conseguinte, aponta o apelante que a parte recorrida Rotson, nomeado depositário fiel, alienou o veículo sem autorização judicial, o que configura ato ilícito e quebra de dever legal.

O recurso aponta como prova da condição de depositário de Rotson André Orlandi o Auto de Depósito datado de 19/11/2015, constante no Id. 292464997 - Pág. 2, emitido pela Delegacia de Polícia Civil de Sorriso/MT, no qual ele foi formalmente nomeado como fiel depositário do caminhão apreendido, com a obrigação expressa de não dispor do bem sem autorização judicial.

Apesar disso, o bem foi alienado à empresa Nezzi Transportes LTDA – ME, vinculada ao grupo familiar dos demais réus, o que, segundo o Apelante, configura violação direta do encargo assumido e reforça a tese de conduta ilícita e dolosa.

A sentença analisou expressamente a alegação de que Rotson André Orlandi teria sido nomeado depositário fiel do caminhão e, com base nos autos, rejeitou essa tese. Conforme fundamentado pelo juízo, não foi apresentada prova concreta de que Rotson tenha sido formalmente designado como depositário judicial pelo Juízo da causa.

O magistrado singular consignou que não se demonstrou vínculo jurídico direto entre Rotson e o Poder Judiciário que o investisse da qualidade de depositário judicial, tampouco se comprovou que tenha descumprido ordem expressa nesse sentido. Além disso, não se verificou nos autos qualquer evidência de que Rotson tenha obtido vantagem econômica da situação, ou que tenha participado da negociação inicial ou do distrato.

Diante da ausência de conduta ilícita comprovada e de nexo de causalidade, a sentença afastou sua responsabilidade civil, concluindo que não se configuram os pressupostos do dever de indenizar, nem por danos materiais, nem por danos morais.

Acerca da matéria o Código Civil, dispõe:

“Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.”.

Não obstante, o Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo.

Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.”

A figura do depositário fiel é correlata à obrigação de guarda e restituição de bens apreendidos judicial ou extrajudicialmente, reveste-se de natureza jurídica contratual e fiduciária, exigindo conduta diligente e proba por parte daquele que a assume.

O delegado de polícia, conforme a Constituição Federal de 1988 é o responsável por conduzir a polícia judiciária e apurar infrações penais, exceto as militares, no âmbito da Polícia Civil. Suas atribuições incluem a presidência do inquérito policial, a lavratura de autos de prisão em flagrante, a requisição de diligências e provas, a representação por medidas cautelares (como prisões preventivas e buscas) e o encaminhamento das investigações ao Ministério Público.

Além disso, possui autonomia técnica, funcional e jurídica, nos termos da Lei 12.830/2013, devendo sempre zelar pela legalidade e pelos direitos fundamentais no curso das investigações.

Quando o auto de depósito é lavrado por autoridade policial, no contexto de apreensão de bens no curso de inquérito, sua validade como ato apto a gerar os efeitos jurídicos próprios do depósito judicial, notadamente a constituição do dever fiduciário de guarda e restituição pelo depositário fiel, está condicionada à homologação judicial posterior.

Embora o delegado de polícia possa lavrar o auto de depósito de bens apreendidos, essa medida restringe o direito de propriedade, garantido pelos incisos XXII e XXIII do artigo 5o da Constituição Federal. Por se tratar de limitação a um direito fundamental, o auto deve ser homologado judicialmente, garantindo controle jurisdicional e respeito à legalidade e à proporcionalidade.

Trata-se de exigência decorrente do princípio da reserva de jurisdição, segundo o qual apenas o juiz pode imputar obrigações processuais coercitivas a particulares, como é o caso da responsabilização por depósito judicial.

Portanto, no caso concreto, não há nos autos comprovação de que o referido auto de depósito tenha sido regularmente homologado pelo juízo competente, o que compromete sua eficácia jurídica e afasta a responsabilização do depositário.

Derradeiramente, a pretensão recursal de estender a responsabilidade civil a Indianara Tamires Nezzi de Lima deve ser rejeitada, pois não há qualquer elemento probatório que comprove sua participação efetiva na celebração do contrato de compra e venda do caminhão, tampouco demonstração de que tenha auferido benefício econômico da transação. Sua inclusão no polo passivo decorreu exclusivamente da condição de cônjuge do falecido Nelson Medinski Lima, o que, por si só, não autoriza responsabilização patrimonial, conforme entendimento consolidado.

Do mesmo modo, quanto a Joelson Nezzi e Rotson André Orlandi, não há nos autos prova da existência de conluio, participação ativa ou prática de qualquer conduta ilícita que possa ser vinculada diretamente ao prejuízo alegado pelo autor. Ausente demonstração de nexo de causalidade ou de vantagem indevida, inexiste fundamento jurídico que sustente a condenação solidária desses réus, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos em relação a eles.

O juiz afastou a existência de danos morais em relação a todos os acionados por entender que não houve comprovação de conduta ilícita, dolosa ou culposa por parte dos réus, tampouco demonstração de nexo de causalidade entre suas ações e qualquer violação a direito da personalidade do autor.

A responsabilidade civil foi atribuída exclusivamente ao falecido Nelson Medinski Lima, e apenas em relação aos danos materiais, entendeu-se que, não estando configurados os elementos essenciais do ilícito civil por parte dos demais réus, não há fundamento para o reconhecimento de dano moral indenizável.

O motivo central da procedência parcial da demanda foi o reconhecimento de inadimplemento contratual exclusivo de Nelson Medinski Lima na venda do caminhão ao autor, configurado pela comprovação do pagamento parcial no valor de R$ 96.000,00, sem a correspondente entrega integral do bem nem restituição dos valores pagos.

Com base nessa constatação, o juízo condenou o espólio de Nelson à indenização por danos materiais, nos termos do artigo 389 do Código Civil, afastando, contudo, qualquer responsabilidade dos demais réus por ausência de prova de participação ou ilicitude.

Tampouco houve reconhecimento judicial de ofensa a direito da personalidade, a condenação se restringiu aos danos materiais, não havendo fundamento ou postulação processual válida para análise de eventual dano moral.

Em verdade, a celeuma estabelecida nos autos decorre de descumprimento contratual praticado exclusivamente por Nelson Medinski Lima, cuja conduta, embora apta a justificar a restituição dos valores pagos, não configura, por si só, ofensa a direito da personalidade do autor.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o inadimplemento contratual, salvo em hipóteses excepcionais de violação direta à dignidade ou à honra da parte, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais, razão pela qual a condenação restringiu-se aos prejuízos materiais efetivamente comprovados.

Destarte, o mero descumprimento contratual, não configura dano moral, salvo quando acompanhada de circunstâncias que violem a dignidade da pessoa ou causem efetivo abalo de ordem extrapatrimonial.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade . Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Assim sendo, restando comprovado o inadimplemento contratual exclusivo por parte de Nelson Medinski Lima, limitou-se a responsabilidade civil ao seu espólio, com condenação apenas por danos materiais. Não havendo provas de conluio, ato ilícito ou nexo causal que vincule os demais réus aos prejuízos sofridos pelo autor, impõe-se a manutenção da sentença.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025